Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso dos autos, que tem por objeto pedidos compreendendo indenização por danos de espécies diversas das tarifadas, a saber: (a) indenização por dano material por perda de uma diária em hotel reservada em nome da parte autora passageira e (b) por danos morais, pelo descumprimento dos horários previstos, em razão do cancelamento do voo contratado.
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Não se tratando, na espécie, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo inexistido, portanto, qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, visto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incidem, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC - A operadora ou agência de turismo que realizam apenas e tão somente intermediação de compra e venda de passagens aéreas respondem objetiva e solidariamente pelos danos por defeitos do serviço referente à compra e venda e ao pagamento da passagem negociada (CDC, arts. 7o, § único, e 25, § único), mas não podem ser responsabilizadas por danos decorrentes de defeito relativo à prestação de serviço de transporte pela empresa de aviação - Mantido o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido de condenação da parte ré Decolar.com Ltda ao pagamento de indenização de danos morais e materiais, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva - É reconhecida a legitimidade passiva da parte ré Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização de danos morais e materiais - Observa-se que: (a) a questão relativa à presença do da legitimidade deve ser conhecida, uma vez que a apelação devolveu essa matéria de ordem pública, por se tratar de antecedente lógico ao tema deduzido no apelo, objetivando a reforma da r. sentença recorrida (CPC, art. 1.013, § 1o); e (b) a parte ré apelada Decolar.com Ltda alegou a sua ilegitimidade passiva.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO– Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de 16h (dezesseis horas) para a chegada ao destino final do autor passageiro; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de 16h (dezesseis horas) para a chegada ao destino final do autor passageiro, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar o autor passageiro pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso em voo internacional, superior a 4 (quatro) horas, que ocasionou a chegada da autora passageira ao destino final com atraso de 16h (dezesseis horas) em relação ao voo contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros simples de mora a partir da citação.
DANO MATERIAL – Mantida a r. Sentença, na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material – Parte autora não produziu nenhuma prova hábil a demonstrar os prejuízos patrimoniais alegados.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
Registro: 2021.0000055330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005861-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATAN DE LIMA FERREIRA, são apelados DECOLAR.COM LTDA e AIR
EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
VOTO no 37265
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Central
Apelante: Jonatan de Lima Ferreira
Apelados: Decolar.com Ltda e Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Por força
do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em
julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral,
passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as
Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras
de unificação de transporte aéreo internacional e têm
prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de
transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF
5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de
28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios
abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos
materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não
compreende o caso dos autos, que tem por objeto pedidos
compreendendo indenização por danos de espécies diversas
das tarifadas, a saber: (a) indenização por dano material por
perda de uma diária em hotel reservada em nome da parte
autora passageira e (b) por danos morais, pelo
descumprimento dos horários previstos, em razão do
cancelamento do voo contratado.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Não se tratando, na espécie, de
pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens
assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem
contratada, e tendo inexistido, portanto, qualquer defeito na
prestação de serviço pela empresa de viagens, visto que as
passagens aéreas foram regularmente emitidas, incidem,
incontroversamente,
as
normas
de
exclusão
de
responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC -
A operadora ou agência de turismo que realizam apenas e
tão somente intermediação de compra e venda de passagens
aéreas respondem objetiva e solidariamente pelos danos por
defeitos do serviço referente à compra e venda e ao
pagamento da passagem negociada (CDC, arts. 7o, § único,
e 25, § único), mas não podem ser responsabilizadas por
danos decorrentes de defeito relativo à prestação de serviço
de transporte pela empresa de aviação - Mantido o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, relativamente ao pedido de condenação da parte ré
Decolar.com Ltda ao pagamento de indenização de danos
morais e materiais, com base no art. 485, VI e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
CPC/2015, por ilegitimidade passiva - É reconhecida a
legitimidade passiva da parte ré Air Europa Lineas Aereas
Sociedad Anonima relativamente ao pedido de condenação
ao pagamento de indenização de danos morais e materiais -
Observa-se que: (a) a questão relativa à presença do da
legitimidade deve ser conhecida, uma vez que a apelação
devolveu essa matéria de ordem pública, por se tratar de
antecedente lógico ao tema deduzido no apelo, objetivando
a reforma da r. sentença recorrida (CPC, art. 1.013, § 1o); e
(b) a parte ré apelada Decolar.com Ltda alegou a sua
ilegitimidade passiva.
ATO
ILÍCITO
E
DEFEITO
DE
SERVIÇO
Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de
serviço da parte ré transportadora, consistente no
descumprimento dos horários previstos, que implicou a
perda da conexão para o destino final da parte autora, com
atraso de 16h (dezesseis horas) para a chegada ao destino
final do autor passageiro; e (b) de que nenhuma prova
produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo
a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
descumprimento dos horários previstos, que implicou a
perda da conexão para o destino final da parte autora, com
atraso de 16h (dezesseis horas) para a chegada ao destino
final do autor passageiro, e não caracterizada nenhuma
excludente
de
sua
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar o autor passageiro
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL O atraso em voo internacional, superior
a 4 (quatro) horas, que ocasionou a chegada da autora
passageira ao destino final com atraso de 16h (dezesseis
horas) em relação ao voo contratado, constitui, por si só,
fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante - Indenização por dano
moral fixada na quantia de R$5.500,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento e juros
simples de mora a partir da citação.
DANO MATERIAL Mantida a r. Sentença, na parte que
julgou improcedente o pedido de indenização por dano
material Parte autora não produziu nenhuma prova hábil a
demonstrar os prejuízos patrimoniais alegados.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
Ao relatório da r. sentença de fls. 141/143, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art.485, VI,
do Código de Processo Civil, em relação à corré Decolar.com Ltda, reconhecendo
sua ilegitimidade passiva "ad causam" e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
E RESOLVIDO O MÉRITO, na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, no
tocante à corré Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios dos patronos das rés, que fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa para cada um, nos termos do art.85, §2o, do Estatuto
Processual Civil. P.R.I.”
Apelação da parte autora (fls. 145/161), sustentando
que: (a) “as empresas Apeladas são legitimas para figurarem no polo passivo, vez
que ambas firmaram contrato de transporte, devendo ser aplicado ao caso o Código
de Defesa do Consumidor”; (b) “é incontroverso que houve o ATRASO (com
consequente perda de conexão) do voo”; (c) “o evento narrado evidencia a ocorrência
de fortuito interno e, por isso, não exclui a responsabilidade do prestador de serviços,
porquanto são situações que fazem parte da atividade desempenhada, ligando-se aos
riscos de empreendimento”; (d) “o cancelamento do voo ocasionou atraso ao seu
destino final em mais de 16 horas, ocasionando diversos transtornos, físicos e
psicológicos, bem como a necessidade de alteração do itinerário previamente
organizado pelo Apelante e perda de diária, única e exclusivamente em razão na falha
da prestação de serviço da Apelada”; (e) “o agente responde solidariamente pelos
prejuízos eventualmente causados ao consumidor”; (f) “os fatos narrados ensejam, o
reconhecimento do dano moral in re ipsa”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
Decolar.com (fls. 167/176), insistindo na manutenção da r. sentença, e sem resposta
da parte apelada Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE
766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a
adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal,
que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência
em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto
contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que
promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites
indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso
dos autos, que tem por objeto pedidos compreendendo indenização por danos de
espécies diversas das tarifadas, a saber: (a) indenização por dano material por perda
de uma diária em hotel reservada em nome da parte autora passageira e (b) por danos
morais, pelo descumprimento dos horários previstos, em razão do cancelamento do
voo contratado.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos dos
sites:
(a) do Eg. STF: “Recurso extraordinário com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3.
Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da
tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento”. (...). Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste
debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui
referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas,
bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional, nos seguintes termos: “2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o
estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois
Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no
território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O
transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”. A disposição deixa claro o
âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do
art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a
reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art.
22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o
passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de
eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor
limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos
pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza
intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Aliás, com
base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela
prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não
apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe
afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito
normativo entre os mesmos diplomas normativos”. (Tribunal Pleno, RE
636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, DJe 13.11.2017, o destaque
não consta do original); e (a.2) “Direito do consumidor. Transporte aéreo
internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional
previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem
sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no
direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio,
portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se
pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante,
quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição
estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência
dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles.
Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa
do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido”.
(Tribunal Pleno, ARE 766.618/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.05.2017, DJe
13.11.2017, o destaque não consta do original); e
(b) do Eg. STJ: (b.1) “(...). No tocante ao mérito do
recurso, faz-se necessário ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal de
Federal, no recente julgamento do RE 636.331/RJ e do ARE 766.818/SP,
submetidos ao rito da Repercussão Geral (Tema n. 210), cuja ata de julgamento
em 05/06/2017, firmou a seguinte tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor' (Tema 210). A propósito, vale trazer a lume o inteiro
termo do artigo publicado no Informativo n. 866 do STF relativo ao julgamento
em vitrina, in verbis: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor. Com base nesse entendimento, o Plenário finalizou o julgamento
conjunto de recursos nos quais se discutiu a norma prevalecente nas hipóteses
de conflito entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Convenção de
Varsóvia de 1929 (ratificada e promulgada pelo Decreto 20.704/1931), a qual
rege o transporte aéreo internacional e foi posteriormente alterada pelo
Protocolo Adicional 4, assinado na cidade canadense de Montreal em 1975
(ratificado e promulgado pelo Decreto 2.861/1998). No RE 636.331/RJ, ao
apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF),
por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22
da Convenção de Varsóvia (1), com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. No ARE 766.618/SP, o STF, também por maioria,
deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão
recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição. A
controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ envolve os limites de indenização
por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo
internacional. Já a questão posta em debate no ARE 766.618/SP diz respeito ao
prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil
por atraso em voo internacional (vide Informativo 745). No RE 636.331/RJ, o
Colegiado assentou a prevalência da Convenção de Varsóvia e dos demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do CDC, não
apenas na hipótese de extravio de bagagem. Em consequência, deu provimento
ao recurso extraordinário para limitar o valor da condenação por danos
materiais ao patamar estabelecido na Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Afirmou que a
antinomia ocorre, a princípio, entre o art. 14 do CDC (2), que impõe ao
fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o art. 22 da
Convenção de Varsóvia, que fixa limite máximo para o valor devido pelo
transportador, a título de reparação. Afastou, de início, a alegação de que o
princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor [Constituição
Federal (CF), arts. 5o, XXXII (3), e 170, V (4)] impediria a derrogação do CDC
por norma mais restritiva, ainda que por lei especial. Salientou que a proteção
ao consumidor não é a única diretriz a orientar a ordem econômica. Consignou
que o próprio texto constitucional determina, no art. 178 (5), a observância dos
acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional.
Realçou que, no tocante à aparente antinomia entre o disposto no CDC e na
Convenção de Varsóvia - e demais normas internacionais sobre transporte
aéreo -, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos. Todos
têm estatura de lei ordinária e, por isso, a solução do conflito envolve a análise
dos critérios cronológicos e da especialidade. Em relação ao critério cronológico,
o Plenário destacou que os acordos internacionais em comento são mais recentes
que o CDC. Observou que, não obstante o Decreto 20.704 tenha sido publicado
em 1931, sofreu sucessivas modificações posteriores ao CDC. Acrescentou,
ainda, que a Convenção de Varsóvia - e os regramentos internacionais que a
modificaram - são normas especiais em relação ao CDC, pois disciplinam
modalidade especial de contrato, qual seja, o contrato de transporte aéreo
internacional de passageiros. Por tratar-se de conflito entre regras que não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o Colegiado
concluiu que deve ser aplicado o § 2o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (6). Ademais, frisou que as disposições previstas nos
aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do
art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais. No
ARE 766.618/SP, o Colegiado pontuou que, por força do art. 178 da CF, em
caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo
internacional prevalecem sobre o CDC. Abordou, de igual modo, os critérios
tradicionais de solução de antinomias no Direito brasileiro: hierarquia,
cronológico e especialização. No entanto, reputou que a existência de dispositivo
constitucional legitima a admissão dos recursos extraordinários nessa matéria;
pois, se assim não fosse, a discussão estaria restrita ao âmbito
infraconstitucional. Explicou, no ponto, que o art. 178 da CF prevê parâmetro
para a solução desse conflito, de modo que as convenções internacionais devem
prevalecer. Reconheceu, na espécie, a incidência do art. 29 da Convenção de
Varsóvia (7), que estabelece o prazo prescricional de dois anos, a contar da
chegada da aeronave. Por conseguinte, deu provimento ao recurso e julgou
improcedente o pleito ante a ocorrência da prescrição. Vencidos, em ambos os
julgamentos, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Os dois salientaram
que os casos em análise envolvem empresas de transporte aéreo internacional de
passageiros, que realizam atividades qualificadas como prestação de serviços.
Dessa forma, frisaram que, por se tratar de uma relação jurídica de consumo,
deveria ser aplicado o CDC, legislação superveniente às normas internacionais
em debate. O ministro Celso de Mello pontuou ainda que a proteção ao
consumidor e a defesa da integridade de seus direitos representam
compromissos inderrogáveis, que o Estado brasileiro conscientemente assumiu
no plano do nosso ordenamento constitucional. Afirmou que a Assembleia
Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do
consumidor à posição eminente de direito fundamental (CF, art. 5o, XXXII),
atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da
própria ordem econômica (CF, art. 170, V), cuja eficácia permite reconhecer a
precedência do CDC sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal. (1)
Convenção de Varsóvia/1929 (Decreto 20.704/1931): Art. 22. (1) No transporte
de pessoas, limita-se a responsabilidade do transportador, à importância de
cento e vinte e cinco mil francos, por passageiro. Se a indenização, de
conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser
arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo capital exceder
aquele limite. Entretanto, por acordo especial com o transportador, poderá o
viajante fixar em mais o limite de responsabilidade. (2) No transporte de
mercadorias, ou de bagagem despachada, limita-se a responsabilidade do
transportador à quantia de duzentos e cinquenta francos por quilograma, salvo
declaração especial de - interesse na entrega -, feita pelo expedidor no momento
de confiar ao transportador os volumes, e mediante o pagamento de uma taxa
suplementar eventual. Neste caso, fica o transportador obrigado à pagar até a
importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao interesse
real que o expedidor tinha entrega. (3) Quanto aos objetos que o viajante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
conserve sob os guarda, limita-se a cinco mil francos por viajante a
responsabilidade do transportador. (4) As quantias acima indicadas consideram-
se referentes ao franco francês, constituído de sessenta e cinco e meio
miligramas do ouro, ao título de novecentos milésimos de mental fino. Elas se
poderão converter, em números redondos na moeda nacional de cada país. (2)
CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (3) CF/1988: Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor. (4) CF/1988: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (...) V - defesa do consumidor. (5) CF/1988: Art. 178. A lei disporá
sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade. (6) LINDB/1942: Art. 2o Não se
destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...) § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. (7) Convenção de
Varsóvia/1929 (Decreto 20.704/1931): Art. 29. (1) A ação de responsabilidade
deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois anos, a
contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave devia ter chegado a
seu destino, ou do da interrupção do transporte. (2) O prazo será computado de
acordo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão. RE 636331/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25.5.2017'. Na hipótese dos autos, a
transportadora recorrente aduziu, com base na Convença de Varsóvia e nas alterações
subsequentes, a prejudicial de prescrição bienal, a qual foi rechaçada pela eg. Corte
de origem, que entendeu como aplicável a prescrição quinquenal prevista no Código
de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 'Dessa forma, não encontra aplicação na
espécie a norma contida no artigo 29 da Convenção de Varsóvia. O prazo será
computado na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor que
estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço. Isso porque a norma do art.26 (caput, incisos I e
II) do CDC cuida da reclamação do consumidor junto ao fornecedor ou ao Poder
Judiciário, quanto aos vícios aparentes ou de fácil constatação. [...] Dessa forma,
sendo inequívoca a pretensão da autora de haver indenização por danos decorrentes
de inadimplemento de contrato de transporte, o lapso prescricional no caso é de cinco
anos. Tal prazo não restou expirado, eis que, não decorreu cinco anos desde a
contratação (05 e 08 de março de 2001) até a propositura da ação (25 de novembro de
2003). No mais, é a apelante parte legítima para figurar no pólo passivo desta ação
visto que a autora contratou serviços de transporte com ela e não com outras
empresas, as quais embora possam ter participado em alguma fase do transporte, não
foram contratadas pela autora, razão pela qual a apelante responde pelo transporte
integral das mercadorias, independentemente da participação de outras empresas'.
(fls. 396/397). Com efeito, em razão da tese firmada pelo STF, de observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
obrigatória (CPC/2015, art. 1.039), que, como arrimo art. 178 da Constituição da
República, que a legislação atinente aos transportes aéreos, quanto à ordenação do
transporte internacional, deve observar os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade, firmou tese no sentido de que a Convenções de Varsóvia,
com as alterações promovidas pela de Montreal, prevalece em relação ao Código de
Defesa do Consumidor, passa a merecer destaque o dispositivo do citado Pacto que
dispões acerca da prescrição: 'Artigo 35 - Prazo Para as Ações: 1. O direito à
indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos,
contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria
haver chegado, ou do da interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse
prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão'. Logo,
partindo das premissas fixadas no v. acórdão recorrido, considerando que as
mercadorias extraviadas deveriam ter chegado em seu destino em março de
2001, enquanto que a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 25 de
novembro de 2003, constata-se que a pretensão encontra-se alcançada pela
prescrição. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido inicial, em
razão da prescrição”. (AgInt no REsp 1128393, rel. Min. Raul Araújo, j.
22.08.2017, DJe 31.08.2017); e (b.2) “Trata-se de recurso especial interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS OCORRIDOS EM TRANSPORTE AÉREO DE
CARGA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
AFASTADAS.
PRETENSÃO
QUE
DEVE
SER
ANALISADA
PELO
REGIME
DAS
CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
NA
REDAÇÃO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 7. DECADÊNCIA CONFIGURADA, A LUZ DO
DISPOSTO NO ART. 26 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECURSO
PROVIDO". No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação da Lei no 8.078/1990. Sustenta, em síntese, que deve ser
aplicado o prazo decadencial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. É o
relatório. DECIDO. No tocante à alegação de violação da Lei no 8.078/1990,
registre-se que a falta de particularização do dispositivo de lei federal tido por
violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da
Súmula no 284 do STF. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1. Em relação à
alínea "a", a alegação genérica, sem a particularização dos dispositivos legais
eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ, atraindo a
incidência, ao caso, da Súmula 284/STF. 2. Quanto à alínea "c", a ausência de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e
paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência
bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, também atraindo a
incidência da Súmula n.o 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa" (AgRg no AREsp no 645.933/SP, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2015,
DJe 13/3/2015). Ainda que superado tal óbice, eis a letra do acórdão recorrido
transcrito no que interessa à espécie: "Anote-se inicialmente que, se o que houve
foi fato relacionado a transporte aéreo internacional, é de rigor a conclusão de
que deve incidir a Convenção de Varsóvia. Nem poderia ser diferente, à luz do
disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional no 7/95, que determina que 'A lei disporá sobre a ordenação do
transporte aéreo, a aquático e terrestre, de vendo, quanto a ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, observado, o
princípio da, reciprocidade. Vê-se, pois, que a Lei Maior taxativamente
determinou a observância dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil no
que diz respeito ao transporte internacional, de modo que não podem
prevalecer os dispositivos da Lei 8.078/90, que devem assim ficar restritos ao
transporte interno. O iludido dispositivo constitucional impede a incidência da
Lei 8.078/90 para definir os critérios de indenização de fatos ocorridos em
cumprimento de contrato de transporte internacional" (e-STJ fl. 275). O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com o
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do
RE no 636.331, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes
firmou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor". Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. (REsp
1435671, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.06.2017, DJe 26.06.2017, o
destaque não consta do original).
2.2. A relação contratual de transporte aéreo de
passageiros, no caso dos autos, está, pois, subordinada ao CDC.
A prestação de serviço de transporte aéreo de pessoas,
no caso, configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC,
conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a
partir do advento da CF/88, não mais se aplicam os limites de indenização previstos
no Código Brasileiro de Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito
à responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do Consumidor,
quase nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde
1912. O que o Código fez e isso me parece importante foi mudar o fundamento
dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte mas sim a
relação de consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-
o do descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço
consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito
pode ser de concepção (que se instara quando o serviço está sendo realizado), pode
ser de prestação (que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
comercialização (por má informação sobre a utilização do serviço). Em qualquer
caso, entretanto, é irrelevante que o defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do
serviço terá que indenizar desde que demonstrada a relação de causa e efeito entre o
defeito do serviço e o acidente de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço.
O Código Civil, como não poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução
jurídica no texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou
quanto à regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como
sabido desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral,
mormente quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza
do de lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas
(gerais) do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou
expressamente essa regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao
CDC, porque as normas do Código Civil não são negativas para os
consumidores, pelo contrário, em algumas hipóteses são até mais vantajosas,
como no caso de exclusão de responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3o, item II,
admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de culpa exclusiva
de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735, expressamente não
admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação da antiga
Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de Responsabilidade
Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do original); e
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização. Danos
materiais e morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação.
Inaplicabilidade. CPC, art. 460. Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em ação de
reparação de danos por violação de bagagem não se aplica a indenização tarifada do
CBA, mas o Código de Defesa do Consumidor. II - Havendo pedido certo e
condenação em valor superior, há violação do art. 460 do C.P.C., devendo ser a
mesma adequada aos limites do pedido. III - Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21/03/2002,
DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não consta do original).
2.3. Mantém-se a r. sentença, na parte em que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido de
condenação da parte ré Decolar.com Ltda ao pagamento de indenização de
danos morais e materiais, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por
ilegitimidade passiva.
No caso dos autos, diante das alegações das partes e da
prova juntada aos autos: (a) restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III), visto que
afirmado na inicial e não impugnado na resposta, que a autora passageira adquiriu
bilhetes de passagem aérea, e não pacote turístico, das partes rés, para o seguinte
trajeto: Lisboa (POR)/Recife (BRA), com conexão na cidade de Madrid (ESP),
com saída de Lisboa às 11h25 do dia 13.01.2020, chegada em Madrid para conexão,
saída de Madrid e chegada em Recife, destino final, às 20h15 do dia 13.01.2020
(fls. 01/02); (b) em virtude do atraso no primeiro trecho, Lisboa/Madrid, a parte
autora perdeu o voo de conexão e foi reacomodada em outro voo, com outro trajeto,
com chegada em Recife, destino final, 12h15 do dia 14.01.2020 (fls. 20), o que
implicou o atraso de 16h em relação ao voo contratado; (c) restou incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
que a parte autora recebeu assistência material da parte ré empresa aérea; e (d) a parte
ré empresa aérea asseverou em sua contestação que “o voo correspondente ao trecho
de retorno entre Lisboa e Madrid sofreu um atraso causado por rotação”, salientando
que “o atraso por rotação se dá quando uma aeronave, que estava fazendo trajeto
anterior não restou possibilitada de chegar ao aeroporto com tempo hábil para dar
início aos procedimentos de embarque dos passageiros” (fls. 91).
Verifica-se, assim, que o serviço prestado pela agência
de viagens foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta
a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e
autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
Nesta situação, de rigor, relativamente ao pedido de
condenação da parte ré Decolar.com Ltda ao pagamento de indenização de
danos morais e materiais, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e § 3o, do
CPC/2015, por ilegitimidade passiva.
Não se tratando, na espécie, de pacote turístico,
hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da
viagem contratada, e tendo inexistido, portanto, qualquer defeito na prestação de
serviço pela empresa de viagens, visto que as passagens aéreas foram regularmente
emitidas, incidem, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade
previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
A operadora ou agência de turismo que realiza apenas e
tão somente intermediação de compra e venda de passagens aéreas respondem
objetiva e solidariamente pelos danos por defeitos do serviço referente à compra e
venda e ao pagamento da passagem negociada (CDC, arts. 7o, § único, e 25, § único),
mas não podem ser responsabilizadas por danos decorrentes de defeito relativo à
prestação de serviço de transporte pela empresa de aviação.
Neste sentido, quando à existência de responsabilidade
solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento, a orientação de: (a)
Cláudia Lima Marques: “O art. 3o do CDC bem especifica que o sistema de
proteção ao consumidor considera como fornecedores todos os que participam
da cadeia de fornecimento de produtores e da cadeira de fornecimento de
serviços (o organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e
indireto, mencionados genericamente como “toda a pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como todo os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades (...) de prestação de serviços”) não importando sua relação
direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor. Em outras
palavras, o CDC menciona fornecedores, pensando em todos os profissionais da
cadeira de fornecimento (de fabricação, produção, transporte e distribuição dos
produtos e da criação e execução de serviços) da sociedade de consumo. O
parágrafo único do art. 7o bem especifica que há mesmo solidariedade nesta
cadeia (...).” (Antonio Herman V. Benjamin e Outro, “Manual do Direito do
Consumidor”, 2a ed. 2a tir., RT, 2009, SP, p. 84, o destaque não consta do original); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
(b) Cláudia Lima Marques: “O CDC impõe assim, à cadeia de fornecimento, a
obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou
do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Efetivamente, o § 1o do art. 25,
repetindo o parágrafo único do art. 7o, impõe a solidariedade (que não se
presume, resulta da lei ou da vontade das partes, veja art. 265 do CC/2002 e art.
896 do CC/1916) entre os fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria
de defeito de serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC,
com responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos.
Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeira, não
importando quem contratou com o consumidor. Segundo o § 1o do art. 25, tendo a
ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo (veja também art. 942 do CC/2002). No
art. 25, § 2o, especifica-se que, se o dano é causado por componente ou peça
incorporada, serão responsáveis solidários também o fabricante, o construtor ou o
importador da peça e aquele que realizou a incorporação.” (Antônio Herman V.
Benjamin e Outro, “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT,
2010, SP, nota ao art. 25, p. 585, o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados:
(a) do Eg, STJ extraído do respectivo site: (a.1)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO.
INEXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
NÃO
OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA
AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA
DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II,
DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa
de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal
serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também,
que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em
razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os
vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em
que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem
contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de
serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram
regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de
responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da
ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3.
Recurso conhecido e provido.” (STJ, 4a Turma, Resp 758184/PR, rel. Min. Jorge
Scartezzini, v.u., j. 26.09.2006, DJ 06.11.2006, p.332, o destaque não consta do
original);
(a.2)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a
responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de
pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi
exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua
responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não
provido” (3aT, AgRg no REsp 1453920 / CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j.09/12/2014, DJE 15/12/2014, o destaque não consta do original); e (a.3) “Trata-se
de recurso especial interposto por DESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA. contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul, ementado às fls. 233-241 (e-STJ), nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU A VENDA DAS PASSAGENS (ART. 14
CDC) - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
Brevemente
relatado,
decido.
Conforme
pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a agência de viagens, quando apenas
realiza venda de passagem aérea, não responde solidariamente por falha na
prestação do serviço de transporte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE
TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A
jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências
de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o
serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de
passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo
cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente
de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO.
INEXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO
DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram
com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza,
sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado.
Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa
TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não
efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote
turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de
todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer
defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens
aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de
exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora
recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (REsp 758.184/RR, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ
06/11/2006, p. 332) Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, contrariando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
referida orientação jurisprudencial, concluiu que a agência responde pela falha
na prestação do serviço de transporte, ainda que tenha, apenas, intermediado a
venda da passagem aérea, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 238): Por conseguinte,
como o apelado adquiriu os bilhetes de passagem por intermédio dos serviços
prestados pela apelante Edestinos, ainda que esta tenha desempenhado apenas a
atividade de intermediação da compra e venda entre ele e a empresa aérea Tam, deve
ser responsabilizada em conjunto pelo serviço prestado, por fazer parte da cadeia de
consumo. Nesse contexto, não havendo falha no serviço prestado pela ora
recorrente - venda de passagens - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo
efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos
movida pela parte recorrida. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
especial a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.,
extinguindo o feito, em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015, devendo a parte recorrida arcar
com os honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente no percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1721837/MS, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 19/02/2018, DJE 02/03/2018, o destaque não consta do original);
e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça extraído do respectivo
site: (b.1) “(...) Transporte Aéreo
Inexecução dos serviços prestados
Não
ocorrência da responsabilidade objetiva e solidária da agência de turismo,
intermediária na compra e venda do bilhete
CDC, art. 14, §3o, I e II

Improcedência da ação
Apelação improvida.” (TJ/SP, 22a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 7.188.386-0, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j.
23.07.2008); (b.2) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO DE DANOS -
Danos materiais e morais indevidos. Responsabilidade solidária da agência de
turismo que vendeu as passagens aéreas. Impossibilidade. Indenização
improcedente. Sentença Mantida. Recurso não provido.” (TJ/SP-25a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1066618-0/8, rel. Des. Marcondes D'Angelo, v.u., j.
19.08.2008, o destaque não consta do original); (b.3) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Atraso de vôo - Ilegitimidade
passiva da empresa de turismo, cuja incumbência limitou-se a emitir as
passagens aéreas, o que foi feito de forma regular - Recurso improvido.”
(TJ/SP-11a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1214450-4, rel. Des. Renato
Rangel Desinano, v.u,. j. 06.11.2008, o destaque não consta do original) e (b.4)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Cancelamento de vôo Pretensão de reformar
sentença
que
julgou
procedente
demanda
indenizatória
Cabimento Agência de turismo que apenas prestou serviço de intermediação
de compra e venda de passagens aéreas Parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda Sentença reformada. RECURSO PROVIDO” (24a Câmara de
Direito Privado, Apelação no0023424-98.2008.8.26.0161, rel. Des. Cesar Mecchi
Morales, j. 27/11/2014, o destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta, relativamente ao pedido de
condenação da parte ré Decolar.com Ltda ao pagamento de indenização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
danos morais e materiais, para a manutenção do julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015,
por ilegitimidade passiva.
Desnecessário, perquirir, sobre as demais questões
alegadas pelas partes, relativamente à indenização de danos pleiteada contra a
parte ré Decolar.com Ltda, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o
julgamento do presente recurso, ante a fundamentação adotada.
Anota-se que é reconhecida a legitimidade passiva da
parte ré Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima relativamente ao pedido
de condenação ao pagamento de indenização de danos morais e materiais.
Observa-se que: (a) a questão relativa à presença do da
legitimidade deve ser conhecida, uma vez que a apelação devolveu essa matéria de
ordem pública, por se tratar de antecedente lógico ao tema deduzido no apelo,
objetivando a reforma da r. sentença recorrida (CPC, art. 1.013, § 1o); e (b) a parte ré
apelada Decolar.com Ltda alegou a sua ilegitimidade passiva (cf. fls. 46).
Nesse sentido, quanto à profundidade do efeito
devolutivo da apelação, por força do art. 1.013, § 1o, do CPC, a orientação de
Humberto Theodoro Junior: “A matéria de ordem pública se devolve por força de
profundidade do efeito da apelação, quando figura antecedente lógico do tema
deduzido no recurso e, quando, além disso, não esteja afetada pela profundidade,
matérias prejudiciais não tratadas na impugnação formulada pelo recorrente. Não
pode, todavia, desempenhar função rescisória diante dos capítulos da sentença já
transitada em julgado, mesmo que esteja em jogo questão de ordem pública, pois as
decisões em torno de questões dessa natureza não são impunes ao princípio da coisa
julgada. (...) A profundidade abrange os antecedentes lógicos-jurídicos da decisão
impugnada, de maneira que, fixada a extensão do objeto do recurso pelo
requerimento formulado pela parte apelante, todas as questões suscitadas no
processo que podem interferir assim em seu acolhimento como em sua rejeição
terão de ser levadas em conta pelo tribunal (art. 1.013, § 1o). Nessa ordem de
ideias, qualquer que seja o pedido do recorrente, terá sempre o tribunal a
possibilidade de examinar questões pertinentes aos pressupostos processuais e
às condições da ação, visto que são matérias de ordem pública condicionadores
da formação e desenvolvimento válidos do processo, bem como de qualquer
provimento jurisdicional de mérito (motivo pelo qual são conhecíveis e
solucionáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a requerimento da parte
ou de ofício) (art. 485, § 3o)” (“Curso de Direito Processual Civil
Execução
forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo
nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 1.013/1.014, item 767, o destaque não consta do original).
2.4. Em ação de responsabilidade civil promovida
contra empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, incumbe:
(a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373, I, do CPC 2015, ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos
termos do art. 373, II, do CPC 2015, demonstrar que o evento danoso se verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de
terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo:
“Ou seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de
indenizar, cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou de
força maior. Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. A
seguinte decisão bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente com
veículo pertencente a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
de transporte coletivo urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da
responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a prova da culpa do
preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu esta de
demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa
concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização
cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442); e
(b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador assume
uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem
avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das
obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da
responsabilidade provando apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de
demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou
por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-
se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de
conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a
ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção do
espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-
se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas
aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro
evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a
falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova
alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor
(autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado
fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do
devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O
sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.5. Constitui excludente de responsabilidade do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito
externo, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a
atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas,
tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso
fortuito em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível,
e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona
com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um
pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são
exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimento
imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado pelo
transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um
Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto
assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um
típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato imprevisível e
inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda
nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades,
enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo:
autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual
alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p.
314-315). Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do
transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar;
só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a
organização do negócio. Esse entendimento continua sustentável à luz do Código
Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui responsabilidade do
transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em
relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade
do fornecedor de serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha por causa
um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou
comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um
defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito
externo o exonera do dever de indenizar”. (Programa de Responsabilidade Civil,
9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE
VÔO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO
INCIDÊNCIA - PROBLEMA TÉCNICO
FATO PREVISÍVEL - DANO
MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO -
RECURSO IMPROVIDO.” (Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da
publicação: 05/04/2011); (b.2) “Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte
Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses
de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior. Pássaros. Sucção pela turbina de avião. -
A responsabilização do transportador aéreo pelos danos causados a passageiros
por atraso em vôo e adiamento da viagem programada, ainda que considerada
objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. - As avarias
provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de
imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de toda companhia aérea
não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave
é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o maquinário
revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras companhias. O
atraso por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da empresa
aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma, REsp
401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002 p. 226
LEXSTJ vol. 160 p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta do original”; e
(b.3) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS
MORAIS.
ATRASO
NO
VOO.
CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS
DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.” (Ag
1211144/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012, o
destaque não consta do original).
2.6. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que: (a) restou incontroverso (CPC/2015, art. 374,
III), visto que afirmado na inicial e não impugnado na resposta, que a autora
passageira adquiriu bilhetes de passagem aérea, e não pacote turístico, da ré
empresa aérea e da agência de viagens Decolar.com, para o seguinte trajeto: Lisboa
(POR)/Recife (BRA), com conexão na cidade de Madrid (ESP), com saída de
Lisboa às 11h25 do dia 13.01.2020, chegada em Madrid para conexão, saída de
Madrid e chegada em Recife, destino final, às 20h15 do dia 13.01.2020 (fls.
01/02); (b) em virtude do atraso no primeiro trecho, Lisboa/Madrid, a parte autora
perdeu o voo de conexão e foi reacomodada em outro voo, com outro trajeto, com
chegada em Recife, destino final, 12h15 do dia 14.01.2020 (fls. 20), o que
implicou o atraso de 16h em relação ao voo contratado; (c) restou incontroverso
que a parte autora recebeu assistência material da parte ré; e (d) a parte ré asseverou
em sua contestação que “o voo correspondente ao trecho de retorno entre Lisboa e
Madrid sofreu um atraso causado por rotação”, salientando que “o atraso por rotação
se dá quando uma aeronave, que estava fazendo trajeto anterior não restou
possibilitada de chegar ao aeroporto com tempo hábil para dar início aos
procedimentos de embarque dos passageiros” (fls. 91).
Embora o atraso do aeroporto de destino seja fator
excludente de responsabilidade da companhia aérea, por configurar caso fortuito
externo, a alegação da apelada de que o descumprimento dos horários previstos
ocorreu em razão do atraso do aeroporto de destino não socorre a ré, no caso dos
autos, porquanto não veio acompanhada de qualquer prova nesse sentido, nem
demonstrou a parte ré que outros voos foram prejudicados por esse evento.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do autor, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da
transportadora ré.
Isto é o quanto basta para reconhecer: (a) a existência
de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
descumprimento dos horários previstos, que implicou a perda da conexão para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
destino final da parte autora, com atraso de 16h (dezesseis horas) para a chegada ao
destino final do autor passageiro; e (b) que nenhuma prova produzida permite o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré.
2.7. Configurado o ato ilícito e defeito de serviço da
parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que
implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de 16h
(dezesseis horas) para a chegada ao destino final do autor passageiro, e não
caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar o autor passageiro pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.500,00 com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.8.1. O atraso em voo internacional, que ocasionou a
chegada do autor passageiro ao destino final com atraso de 16h (dezesseis horas),
superior a 4h (quatro horas), constitui, por si só, fato gerador de dano moral,
porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No que concerne ao reconhecimento de que o atraso de
voo, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado
no artigo 105, inciso III, alíneas a e "c", da Constituição Federal, interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:
"Apelação cível. Indenização. Viagem internacional. Atrasos. Assistência devida.
Dano moral. Inocorrência. O mero atraso de vôo não configura dano moral quando
prestada a devida assistência aos passageiros no período de espera" (fl. 181 e-STJ).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de
Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil,
além de divergência jurisprudencial. Sustenta que "a responsabilidade da ré é
objetiva e que não se pode repassar a culpa pela má prestação do serviço a
consumidora, sob alegação de que ela contribuiu para o resultado do evento, ou seja,
o atraso de mais de 8 horas e perda das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em
momento algum a empresa alegou e comprovou que o atraso do vôo decorreu de
fenômenos da natureza" (fl. 236 e-STJ). Após a apresentação das contrarrazões, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
recurso foi admitido. É o relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar.
A situação dos autos é análoga àquela em que o consumidor é vítima de danos
morais em decorrência de cancelamento de vôo em virtude de greve deflagrada
por companhia aérea, fato que não é apto a afastar a reparação civil. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS
DE COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES SEM ASSISTÊNCIA.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula
7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando
manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 156.386/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como
fato imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor
porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito, já que o fornecedor é sempre responsável por suas
consequências, ainda que decorrentes de fato imprevisível e inevitável" (Fabrício
Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pág. 309 - grifou-se). Aliás, na
mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de consumo, existindo caso
fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em
apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com
os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal" (REsp no
762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2009). Reputa-
se configurado o dano moral na presente hipótese, porquanto manifesta a lesão
injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito, cuja
reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva
recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade (artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal e 6o, VI, do CDC). A violação desses
direitos é perceptível pelo senso comum, visto que ligados à natureza humana,
podendo ser aferida no caso concreto, à luz das circunstâncias fáticas e das
peculiaridades da hipótese postas a sua análise, respeitando-se o critério básico
da repercussão do dano na esfera do autor da lesão e do lesado. Saliente-se,
ainda, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços,
consoante o teor do art. 14 do CDC. Por oportuno, há resolução do Procon, que
protege e comprova o direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a
seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três
modalidades de atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código
Brasileiro de Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso
de partida - Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave;
de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de
atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque
do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se
houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de
passagem'. Nos termos do parágrafo único do art. 231 da mesma lei: 'Todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de escala - Ocorre quando
o avião faz uma escala em determinado aeroporto e ocorre atraso. O Código
Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e parágrafo único, determina que: 'Quando
o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior
a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso
do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único: Todas
as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.' Atraso de conexão: Ocorre
quando o primeiro vôo atrasa e o consumidor perde o vôo seguinte, da conexão.
Trata-se de interrupção de viagem. Neste caso a empresa deverá endossar o bilhete
para outro vôo, ou tomar as providências de que fala o art. 231 (mencionado acima)"
(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon- SPSecretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que,
"demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que
sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado
está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art. 14 do CDC"
(REsp no 1.202.013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
18/6/2013, DJe 27/6/2013). É cediço que a configuração do dano moral prescinde
da demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa, cabendo a
indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em virtude da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores, como se vê dos seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE
NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de
voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp
299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A
reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada
nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação,
considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando
exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste
feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag 1.410.645/BA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/10/2011,
DJe
07/11/2011
-
grifou-se).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
SOBREVENDA
DE
PASSAGENS.
REMOÇÃO
PASSAGEIROS
OUTRO
PAÍS.
TRATAMENTO
HOSTIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
CONSTRANGIMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as
medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de
indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo aéreo
internacional. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Após o advento
do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo
não se restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a
limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2004, DJ 17/12/2004 -
grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS.
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às
razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do
atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de vôo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba
indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de que fui Relator, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014). Assim, sendo devido o pleito indenizatório
autoral, cumpre a esta Turma julgadora, em atenção ao artigo 257 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, quantificar, desde já, o montante devido pela
ora recorrida a título de reparação civil. No tocante ao montante indenizatório, tem-se
por razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a ser
suportado pela ré a título de reparação por danos morais, com base nos parâmetros
adotados por esta Corte, de acordo com os seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE
CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS MORAIS - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 7/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...)
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação
geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse
individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo de dez horas em voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a
título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 254.587/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 -
grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas Convenções
Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais
decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo internacional,
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4. No caso
concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e
mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012 - grifou-
se). O valor deve ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o
pedido nos termos da fundamentação acima.” (REsp 1633140/RO, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 10/11/2016, o destaque não consta
do original).
No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de que,
por si só, o atraso de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o dano
moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento extra petita -
Inocorrência - Acolhimento apenas em parte do pedido dos autores - inexistência de
afronta ao artigo 460 do Código de. Processo Civil. Responsabilidade civil -
Transporte aéreo
Atraso de vôo doméstico superior a 4 (quatro) horas -
Preenchimento do requisito do artigo 213 do Código Brasileiro de Aeronáutica
Dano moral configurado - Responsabilização objetiva da companhia aérea -
Dever de indenizar sob a modalidade tarifada - Manutenção do valor da condenação -
Inocorrência de violação ao artigo 333, I, do, do Código de Processo Civil. Ação
procedente em parte. Apelação desprovida.” (TJ/SP
12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j.
10/08/2005, o destaque não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL. ATRASO. TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04
(quatro) horas é bastante a ensejar a reparação por danos morais. Configuração
de dano moral "in re ipsa". Nos termos do entendimento que vem sendo adotado
por esta Câmara Cível, ainda que considerando o atraso superior a 07 (sete) horas,
cumulado com o tratamento desidioso dispensado ao autor e o fato de a aeronave
apresentar problemas técnicos constatados no momento do embarque, tenho por
minorar a quantia arbitrada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta data, pois condizente com o caso
concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem em 1% ao mês, incidentes da
citação (art. 219 do CPC). Os honorários advocatícios vão majorados para 15% sobre
o valor total da condenação. Apelos providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara Cível,
Apelação Cível 70048162358, rel, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j.
14/06/2012, o destaque não consta do original).
2.8.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, conforme site do Eg. STJ).
2.8.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.8.4. Considerando os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais na
quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.100,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
2.9. Os juros simples de mora incidam na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015,
art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
2.10. Mantém-se a r. sentença, quanto à rejeição do
pedido de indenização por dano material.
2.10.1. Somente são indenizáveis os danos “certos”, ou
seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente
descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos “hipotéticos”,
que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso,
e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e
extensão do dano ocorrido.
Nesse
sentido,
quanto
à
inadmissibilidade
do
acolhimento do pedido de indenização por danos não especificados na inicial, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Sobre a matéria de perdas e danos, o
erro mais freqüente consiste em formular o autor, ao final da petição inicial, um
lacônico acréscimo de indenização, sem qualquer especificação a respeito da
natureza e extensão do dano ocorrido. Ora, é por demais sabido que o pedido tem
de ser certo e determinado (art. 286), pelo que não tolera uma pretensão indenizatória
sem a exata indicação do fato que a justifica e delimita. O pedido pode ser genérico,
é verdade, mas apenas no tocante ao seu quantitativo. A lesão tem de ser
concretamente apontada na petição inicial e comprovada durante a instrução da
causa. O que pode ficar relegado para a fase de execução de sentença é apenas a
operação de definir o quantum do prejuízo já alegado e provado.” (“Curso de
Direito Processual Civil”, vol. III, 40a ed., Forense, 2008, RJ, p. 134, item no 1.310, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto aos danos emergentes, a
orientação de Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado
positivo este sim, importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da
vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no seu art.
402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano
emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de regra importará
no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre
aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação de Carlos Roberto
Gonçalves: “A palavra efetivamente, utilizado no referido artigo 402, está a
significar que o dano emergente não pode ser presumido, devendo ser
cumpridamente provado. O dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode
ser, pois, meramente hipotético e futuro. Acrescenta o art. 403 do mesmo diploma:
(...) Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a
propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a
responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que
se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não pelos resultantes de
causas estranhas ou remotas. Não é, portanto, indenizável o denominado "dano
remoto", que seria conseqüência "indireta" do inadimplemento, envolvendo lucros
cessantes para cuja efetiva configuração tivessem de concorrer outros fatores que não
fosse apenas a execução a que o devedor faltou, ainda que doloso o seu
procedimento. Segundo Agostinho Alvim, “os danos indiretos ou remotos não se
excluem, só por isso; em regra, não são indenizáveis, porque deixam de ser efeito
necessário, pelo aparecimento de concausas. Suposto não existam estar, aqueles
danos são indenizáveis.” Em suma, ao legislador, quando adotou a teoria do dano
direto e imediato, repugnou-lhe sujeitar o autor do dano a todas as nefestas
consequências do seu ato, quando já não ligadas a ele diretamente.” (“Direito
Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p.
377/378, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, sobre o descabimento da
indenização por danos hipotéticos, os ensinamentos de Washington de Barros
Monteiro: “Em relação aos lucros cessantes, porém, não são atendidos se não ao
menos plausíveis ou verossímeis. Não se levam em conta benefícios ou interesses
hipotéticos, porquanto estes pela sua própria natureza, não admitem direta
comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito. Medite-se, com efeito
no exemplo do mesmo VAN WETTER: o vendedor entrega as iscas para uma
projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor dos peixes
que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente entregues. Como ensina
HANS ALBRECHT FISCHER, ao direito compete distinguir cuidadosamente essas
miragens de lucro, de que falava DERNBURG, da verdadeira idéia de dano. Não se
indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou
abstratos. (...) Constitui condição ao êxito de ação de indenização a existência
efetiva de danos. Devem ser estes demonstrados no curso do feito, embora se
possa relegar para a execução a apuração de seu montante. Se não se
comprovam durante a ação, não pode esta vingar; só se apuram em execução
quando evidenciados na ação." (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações
1a parte", vol. 4, 33a ed. revisada e atualizada por Carlos Alberto Dabus Maluf,
Saraiva, 2007, SP, p. 329/330, o destaque não consta do original).
2.10.2. Na espécie, a parte autora pleiteia indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100
por dano material pela perda de uma diária em hotel reservada em seu nome.
Contudo, não produziu nenhuma prova hábil a
demonstrar os prejuízos patrimoniais alegados.
Se a parte autora experimentou, em razão do ato ilícito
das rés, objeto da ação, dano patrimonial, deixou de prová-los.
Em consequência, de rigor, a improcedência do pedido
de indenização por dano material.
3. Provido, em parte, o recurso, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré empresa aérea ao
pagamento de verba honorária fixada em 15% do valor da condenação, montante este
que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos
autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, (a) reformar a r.
sentença, para julgar a ação procedente, em parte, para condenar a parte ré empresa
aérea ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.500,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros simples de
mora a partir da citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 1005861-43.2020.8.26.0100